Tribunal: TJMT
Processo: 0008815-29.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008815-29.2013.8.11.0040
RECORRENTE: ALBINO RIEDI e ESPÓLIO DE LUIZA RIEDI
RECORRIDO: LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALBINO RIEDI e ESPÓLIO DE LUIZA RIEDI com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 31301493):
“RAC – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DOS ALIENANTES (GENITORES DO NU-PROPRIETÁRIO) – FALECIMENTO DA USUFRUTUÁRIA – EXTINÇÃO DO USUFRUTO E ABERTURA DA SUCESSÃO – ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DEIXADOS PELA AUTORA DA HERANÇA PELO INVENTARIANTE – RECUSA EM PRESTAR CONTAS DOS FRUTOS AUFERIDOS COM O USUFRUTO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA NESSA PARTE – PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESDE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO USUFRUTO – PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL – RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.
1 - A prestação de contas em Inventário constitui obrigação do Inventariante sempre que praticar atos de disposição de bens.
2 - No caso concreto, a partir da constituição do usufruto vitalício, em 11/07/2000, sobre os imóveis matriculados sob os números 1.321 e 1.322, Albino Riedi e sua esposa Luiza Riedi tinha a total liberdade para usá-los, assim como retirar deles seus frutos, dispor mediante a celebração de contrato de arrendamento com terceiros e, ainda, reivindicá-los daquele que ilegalmente os detivessem.
3 - Não prospera o pedido para que Albino Riedi preste contas do seu patrimônio a partir de 1996. Isso porque, enquanto civilmente capaz para os atos da vida civil, os herdeiros não têm direito de se imiscuir sobre o patrimônio do ascendente vivo. Recurso Adesivo desprovido.
4 - Em regra, havendo o óbito da usufrutuária, extingue-se o direito real de usufruto (art. 1.410, inciso I, do CC). No caso, o usufruto foi constituído em favor de 02 (duas) pessoas, dizimando-se a parte daquela falecida. Usualmente, falecendo um dos usufrutuários, o seu direito não é acrescido ao usufrutuário sobrevivente e também não é consolidado ao nu-proprietário, mas aos herdeiros da pessoa falecida.
5 – No caso particular, os herdeiros necessários da falecida Luiza Riedi fazem jus à metade dos frutos gerados pela fruição dos imóveis matriculados sob os números 1.321 e 1.322, a partir da abertura da sucessão (20/11/2011), cujos bens ainda continuam sobre a administração do cônjuge sobrevivente, nomeado Inventariante do Espólio. Logo, é devida a prestação de contas. (Ap no 0008815-29.2013.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DJ 05/02/2020)
Os Recorrentes afirmam que houve ofensa ao art. 1.946, parágrafo único, do CC, visto que tal dispositivo rege o usufruto instituído via testamentária/causa mortis, cuja hipótese de Direito é diversa daquela versada no caso retratado no acórdão, o qual descreve usufruto vitalício constituído ato intervivos.
Afirmam que houve violação aos artigos 1.410 e 1411 do CC, ao argumento que se não houver estipulação expressa do instituidor do usufruto, não há falar em direito de acrescer. A porção dos faltosos será agregada ao direito dos nu-proprietários, consolidando a propriedade plena. Em razão disso, sustentam que no presente caso não houve expressa manifestação do direito de acrescer no ato de instituição do usufruto, devendo ser reputado extinta a parte que cabia à Sra. Luisa.
Aduzem que restou violado o artigo 252 da Lei Federal n. 6.015/73, visto que a ausência de averbação do óbito não faz nascer o direito de acrescer a parte do usufruto aos herdeiros, mesmo porque a exegese de tal dispositivo é salvaguardar efeito erga omnes do usufruto constante no título registral aos terceiros de boa fé, em cuja definição legal não se enquadram os Recorridos que igualmente possuíam o dever de comunicar o óbito da usufrutuária ao registro imobiliário e não podem se beneficiar da própria omissão.
Recurso tempestivo (ID 43781486).
Contrarrazões ID 47307991 e 47307993.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Os Recorrentes afirmam que houve ofensa ao art. 1.946, parágrafo único, do CC, visto que tal dispositivo rege o usufruto instituído via testamentária/causa mortis, cuja hipótese de Direito é diversa daquela versada no caso retratado no acórdão, o qual descreve usufruto vitalício constituído ato intervivos.
Afirmam que houve violação aos artigos 1.410 e 1411 do CC, ao argumento que se não houver estipulação expressa do instituidor do usufruto, não há falar em direito de acrescer. A porção dos faltosos será agregada ao direito dos nu-proprietários, consolidando a propriedade plena. Em razão disso, sustentam que no presente caso não houve expressa manifestação do direito de acrescer no ato de instituição do usufruto, devendo ser reputado extinta a parte que cabia à Sra. Luisa.
Aduzem que restou violado o artigo 252 da Lei Federal n. 6.015/73, visto que a ausência de averbação do óbito não faz nascer o direito de acrescer a parte do usufruto aos herdeiros, mesmo porque a exegese de tal dispositivo é salvaguardar efeito erga omnes do usufruto constante no título registral aos terceiros de boa fé, em cuja definição legal não se enquadram os Recorridos que igualmente possuíam o dever de comunicar o óbito da usufrutuária ao registro imobiliário e não podem se beneficiar da própria omissão.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.196 E 1.197, DO CC E ARTS. 92, §§ 3o e 5o, 32, VIII, DO DECRETO 59.566/66. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO ARRENDADOR. CAUSA EXTINTIVA DO USUFRUTO. ARTIGO 1410 DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DE TODOS OS DIREITOS DELE DECORRENTES. REQUISITOS DO ARTS. 273, DO CPC/73. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 866.790/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV